Tribunal: TJMT
Processo: 31823-45.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
18/02/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 681934-6 / 2021
Quinta-feira, 18 de Fevereiro de 2021
Este documento é somente informativo.
80318230620198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80318230620198110001
Requerente: ADY FERREIRA REGIS DA SILVA
Requerido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: ADY FERREIRA REGIS DA SILVA
Conta Judicial 4500113607844
Valor: R$ 8.928,43 (oito mil e novecentos e vinte e oito reais e quarenta e três centavos)
Autorizado: GERSON GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ: 002.848.758-30
Data de Emissão: 18/02/2021
Titular Conta GERSON GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 002.848.758-30
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2963 213241 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1153794235 1/1